Tribunal: TJMT
Processo: 0006323-35.2014.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006323-35.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELSON VIEGAS DE SOUZA - CPF: 536.072.011-53 (APELADO), FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 048.085.331-20 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MOISES GOMES COUTINHO FILHO - CPF: 008.651.518-73 (APELANTE), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), ANETE ALVES DA CRUZ - CPF: 318.546.301-30 (APELANTE), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO NULO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução ajuizada por Elson Viegas de Souza, com fundamento na nulidade do título executivo judicial – contrato de compra e venda de imóvel rural celebrado por pessoa sem legitimidade dominial – reconhecida em ação apensada. A sentença atribuiu aos executados o ônus das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da nulidade do título executivo e da invalidade da relação jurídica subjacente (venda a
non domino
), é cabível a atribuição dos ônus sucumbenciais aos executados, ou se deve ser aplicada a lógica do princípio da causalidade para imputar ao exequente a responsabilidade pelos custos do processo e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A declaração judicial de nulidade do contrato, por ausência de propriedade do imóvel objeto da avença, retira do título executivo qualquer aptidão para ensejar execução, impondo sua extinção nos termos do art. 803, I, do CPC.

4. A responsabilidade pelos ônus da sucumbência, em hipóteses de extinção fundada na invalidade do título executivo, deve observar o princípio da causalidade, devendo responder por tais encargos quem deu causa à propositura da demanda.

5. O exequente ajuizou execução com base em negócio jurídico reconhecidamente nulo, situação que lhe atrai a responsabilidade exclusiva pelos encargos processuais.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso Provido
para reformar parcialmente a sentença, invertendo os ônus sucumbenciais, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. Em execução fundada em contrato nulo, por venda realizada por quem não detinha legitimidade dominial, aplica-se o princípio da causalidade para imputar ao exequente a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais." "2. O ajuizamento da execução com base em título executivo judicial manifestamente inválido implica a condenação do exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Moisés Gomes Coutinho Filho
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Cáceres, MT, nos autos da
Ação de Execução de Obrigação de Fazer,
movida por
Elson Viegas de Souza
em face do
ora recorrente
e
Anete Alvez da Cruz
.

Prolatada a sentença (ID. 286863004), nos termos:

“Pelo exposto, JULGO EXTINTO O FEITO POR FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO, com fundamento no art. 485, IV, do Novo Código de Processo Civil.

Condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC;”

Em suas razões recursais (ID. 286863007),
Moisés Gomes Coutinho Filho
suscita
preliminar
de nulidade (parcial) da sentença, por
ausência de fundamentação/motivação
, sob o argumento de que a decisão não indicou os fundamentos jurídicos a sustentar a conclusão – sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

No mérito, alega que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Aduz ser o exequente/apelado a responsabilidade a instauração do processo, e que o título que pretendia executar sequer possuía suporte jurídico a ao feito.

Requer o provimento do recurso apara que seja reformada em parte a sentença, e inverter o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 286863013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante suscita, em sede preliminar,
a nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação
, matéria que será apreciada em conjunto com o mérito, dada sua estreita vinculação com o tema de fundo.

A controvérsia central cinge-se à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, diante da extinção da execução por ausência de título executivo (nulo).

O título executivo que embasava a presente execução foi declarado nulo nos autos apensados à Ação de Cobrança n.º 0009757-32.2014.8.11.0006, bem como foi reconhecida a invalidade de toda a relação negocial estabelecida entre as partes, tendo em vista que o imóvel rural, objeto do “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural”, foi considerado como fruto de uma venda a “
non domino”
.

Em razão disso, foi decretada a nulidade do contrato de compra e venda celebrado por quem não detinha a propriedade do bem, no caso, o exequente, restituindo-se as partes ao
status quo ante
.

Não obstante esse cenário, o exequente optou por ajuizar execução com base no referido contrato, em desfavor dos ora apelantes.

Dessa forma, não há como imputar aos executados a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O princípio da causalidade impõe a responsabilização daquele que deu causa à instauração do processo pelos ônus sucumbenciais.

A venda a
non domino
configura negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, devendo sua invalidação ser reconhecida de ofício pelo Juízo, uma vez demonstrada nos autos a ausência de legitimidade do vendedor.

O art. 85 do Código de Processo Civil dispõe que a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios, salvo quando o princípio da causalidade indicar que a responsabilidade decorre da conduta da parte adversa — hipótese que se verifica no presente caso.

Com efeito, o exequente promoveu a execução sem a devida verificação da higidez do título, sendo responsável pelo negócio jurídico nulo (compra e venda de imóvel realizada por quem não era o legítimo proprietário), o que, por decorrência lógica, levou à nulidade e à consequente extinção da execução.

Assim, por ter sido vencido na pretensão executiva, o exequente deve suportar as custas processuais e os honorários advocatícios.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 12 DA LEI N. 13.340/2016. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.

(...)

3 -
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.”
(...); (RESP 1.930.865 TO, TERCEIRA TURMA, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 22/06/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE EXECUÇÃO –INCIDENTE DE PRE-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CERTEZA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇAO – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 783 E INCISO I , ART. 803, DO CPC - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.

(1)- Título executivo previsto no Código de Processo Civil ou em Leis Extravagantes, deve estar materializado em documento que contém a obrigação incondicional de pagamento de determinada quantia ou entrega de bem fungível. Tratando-se de multa aplicada em cláusula contratual, dependendo de apuração de elementos não existentes nos autos, descumprimento contratual, não reside certeza e, desta forma, embora líquido, não é apto a ensejar o processo de execução. Isto porque, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade devem estar concomitantemente demonstrados e a falta de um por si só retira do documento a ensejar a cobrança através do processo de execução.

(2)- Se não existe documento hábil a ensejar o processo de execução, este deve ser declarado nulo, à luz dos artigos 783 e inciso I, do art. 803, ambos do Código de Processo Civil.

(3)- Declarada nula a execução, em face deste aspecto superveniente, os embargos do devedor segue o mesmo destino, perdendo objeto.

(4)- Pelo princípio da causalidade, responde aquele que demandou sem ter direito, no pagamento da sucumbência, custos do processo e honorários advocatícios.”
(N.U 1005889-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021) (g.n)

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Sentença de procedência que acolheu os embargos para extinguir a execução em virtude da nulidade do contrato exequendo declarada em outra ação, promovida pelos executados
. Extinção imputada ao exequente. Honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa ao processo. Inteligência do art. 85, caput, do CPC. Quando manejados, os embargos eram necessários e adequados para salvaguardar o patrimônio dos oponentes.
Exequente que deu causa à execução e deve arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000274-31 .2019.8.26.0470 Porangaba, Relator.: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 29/02/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024) (g.n.)

Portanto, o recurso do apelante deve ser provido para inverter os ônus sucumbenciais e condenar o exequente/apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, a fim de
inverter os ônus sucumbenciais
, condenando o exequente, Elson Viegas de Souza, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025